Tribunal: TJDFT
Processo: 0707676-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707676-97.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO EIRELI - ME APELADO: MARCO AURELIO AMARO DA SILVA - ME, TERRACAP D E C I S Ã O Pela petição de Id 34731127, CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMÉRCIO EIRELI-ME formula, com amparo no art. 1.012, §4o, do CPC, pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação por ela interposta (id 34713476) em face da sentença que denegou a segurança sob o entendimento de ausência de interesse processual, por ter a impetrante recebido sanção de declaração de inidoneidade do Banco Central do Brasil, cujo impedimento se estende às licitações no âmbito do Distrito Federal (Id 34713470), inviabilizando a possibilidade de sua eventual contratação. Narra, em suma, que impetrou o mandado de segurança com o objetivo de declarar a nulidade da decisão n.o 524/2021 da Diretoria Colegiada da TERRACAP, bem como do contrato n.o 82/2021, firmado entre a TERRACAP e MARCO AURÉLIO AMARO DA SILVA EPP. Argumenta que a sanção aplicada pelo Banco Central do Brasil, com amparo no art. 7o da Lei n.o 10.520/2002, se refere a impedimento de licitar e contratar de modo restrito ao âmbito federal, não havendo óbice à contratação no âmbito do Distrito Federal. Colaciona precedente deste TJDFT favorável à sua tese. Defende que a sanção aplicada não se refere a declaração de inidoneidade, com aplicação ampla para todos os entes federativos. Ao contrário, limita-se ao impedimento de contratar e licitar com a União, configurando sanção diversa, amparada em dispositivo legal diverso e com âmbito de incidência diferente, à luz do art. 156 da Lei n.o 14.133/2021. Afirma haver entendimento do TCU em que restou consignada a divergência entre as sanções, sendo a sanção de impedimento de contratar e licitar mais branda do que a declaração de inidoneidade. Sustenta que além da relevância da fundamentação e probabilidade de provimento do recurso, há também risco de grave dano ou de difícil reparação em razão da possibilidade de execução do contrato administrativo, mediante contratação de empresa que não atendeu aos requisitos previstos no edital de licitação, atinente à apresentação, no momento oportuno, da documentação exigida, prejudicando seus interesses. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para obstar a produção de efeitos da sentença proferida, bem como da decisão n.o 524/2021 da Diretoria Colegiada da TERRACAP, bem como do contrato n.o 82/2021, firmado entre a TERRACAP e MARCO AURÉLIO AMARO DA SILVA EPP, até o julgamento da apelação. Brevemente relatado. Decido. Inicialmente, destaque-se o cabimento da presente petição, tendo em vista que o artigo 1.012, §1o, inciso V, do CPC estabelece que a sentença que revoga tutela provisória começa a produzir seus efeitos imediatamente após sua publicação, restando, por outro lado, permitido pelo artigo 1.012, §4o, do mesmo Código a atribuição de efeito suspensivo “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Na espécie, observa-se que o requerente já interpôs o recurso de apelação, com prévia distribuição a esta Relatoria, de modo que, nos termos do artigo 1.012, §3o, inciso II, do CPC, resta viabilizado o presente pedido de atribuição de efeito suspensivo. No caso, extrai-se que a controvérsia recursal reside notadamente quanto à natureza da sanção e respectivo âmbito de incidência da penalidade aplicada pelo Banco Central do Brasil, com amparo no art. 7o da Lei n.o 10.520/2002, de modo a obstar ou não o interesse processual da impetrante na demanda, bem como sua eventual contratação em licitações com Distrito Federal. Revela-se relevante a questão posta a julgamento recursal, uma vez que, em análise sumária, a penalidade aplicada pelo Banco Central, publicada no Diária Oficial da União, foi descrita como “impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de 12 (doze) meses”, com amparo no art. 7o da Lei n.o 10.520/02, que possui a seguinte redação: “Art. 7o Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.” Nota-se que a correta interpretação do dispositivo, especialmente no que tange à sua abrangência, deverá ser objeto de específica análise pelo Colegiado por ocasião do julgamento de mérito. Da mesma forma, deve-se averiguar se a sanção de impedimento de licitar e contratar com a União equivale à sanção de inidoneidade, de modo obstar ou não a contratação administrativa da empresa em todo o âmbito federal. Quanto ao ponto, tem-se que a apelante, em princípio, colacionou jurisprudência favorável à sua tese de diferenciação das sanções e respectivas abrangências, além de consignar haver dispositivos legais que amparam a diversidade entre as sanções e abrangências atinentes ao impedimento de licitar e contratar e, por outro lado, à declaração de inidoneidade (art. 156, incisos III, IV e §4o, da Lei no 14.133/2021). Eventual acolhimento da ventilada tese, em princípio, poderia impactar em seu interesse processual na demanda, de onde resulta a probabilidade do direito. Vislumbra-se, ainda, evidente perigo de dano à apelante e risco ao resultado útil do processo. Em detida análise ao feito, extrai-se ter sido inicialmente concedida liminar para suspender os efeitos da Decisão n.o 524/2021 e do Contrato n.o 82/2021, considerando-se relevante a fundamentação quanto à violação aos termos do edital, a qual, todavia, restou revogada com a prolação da sentença em razão do acolhimento da preliminar de ausência de interesse processual, de modo a permitir, em princípio, a imediata execução do contrato administrativo objeto da licitação, ainda impugnada. Todavia, tendo em vista que o interesse processual da impetrante constitui relevante matéria recursal a ser apreciada no momento oportuno, bem como ser igualmente relevante a fundamentação quanto à eventual violação ou não aos termos do edital pela empresa declarada vencedora, mostra-se mais prudente, determinar, até o julgamento do mérito recursal, a suspensão dos efeitos das decisões administrativas da TERRACAP, bem como do contrato oriundo da licitação ora impugnada, a fim, inclusive, de resguardar o interesse público, evitando-se a imediata execução de contrato que, posteriormente e se o caso, possa vir a ser declarado viciado por eventuais irregularidades no processo licitatório, prevenindo-se, ainda, potencial prejuízo ao Erário. Consigne-se, ainda, que a manutenção dos efeitos dos atos impugnados na demanda podem evidentemente resultar na ineficácia da medida, caso seja deferida somente ao final. ANTE O EXPOSTO, concedo efeito suspensivo à apelação interposta pela impetrante, CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMÉRCIO EIRELI-ME, bem como determino a suspensão dos efeitos das decisões administrativas da TERRACAP, bem como do contrato oriundo da licitação ora impugnada, até o julgamento do mérito recursal, a fim, inclusive, de resguardar o interesse público. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Após, em conclusão para análise do mérito recursal. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora